Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-39.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014763-39.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE MORAES JARDIM - CPF: 806.032.891-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROBERTO DE MORAES JARDIM em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1014763-39.2019.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 157330669 o colegiado proveu o recurso de forma unanime.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 159002189 que não houve realização de perícia técnica e nem a devida demonstração probatória da efetiva realização da adequada prestação do serviço por parte da Concessionária, ou seja, o Magistrado a quo constatou a ilegalidade da cobrança considerando o princípio do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao respeito ao princípio da imparcialidade das decisões diante do dever técnico-jurídico em produzir provas para motivação equilibrada, justa e legal de uma sentença judicial;

Aduz que não existe qualquer comprovação capaz de imputar ao consumidor os danos ao medidor. Vale ainda recordar os termos do Parágrafo Único, do artigo 164, Resolução nº 414/2010, verbis: “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, em seus efeitos infringentes, para sanar a omissão existente, reformando o Acórdão Embargado para reconhecer a inexigibilidade do débito e o dano moral indenizável, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos

Contrarrazões sob ID. 160029672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência proposta por Roberto de Morais Jardim, doravante denominado recorrente, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, doravante denominado recorrido, alegando em síntese que efetuou pagamento regular das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora (UC n.º 6/2096575-2), até o mês de janeiro/2018, vez que a partir dessa data, não conseguiu adimplir as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018.

Diante da inadimplência, a requerida realizou a abstenção do fornecimento de energia elétrica no mês de abril de 2018 e, posteriormente a concessionária realizou uma vistoria no medidor de sua residência alegando a existência de irregularidade que gerou a emissão de duas faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos), e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos), ambas com vencimento em 30.11.2019, contudo, ressalta a parte requerente que não acompanhou a vistoria, razão pela qual discorda da cobrança.

Aduziu por fim, que realizou o pagamento das faturas pendentes (jan./ fev./ mar. de 2018), bem como de fatura de cobrança dos juros de mora por atraso no valor de R$ 129,07 (cento e vinte nove reais e sete centavos), contudo, a requerida se recusou a restabelecer o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, exigindo para tanto o pagamento das faturas de recuperação de consumo.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito referente às cobranças indevidas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos), e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos). Ainda, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da parte requerente. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

A tese recursal funda-se na ocorrência de desvio de ramal e ciência da discriminação do valor devido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte consumidora/recorrida efetuou pagamento regular das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora (UC n.º 6/2096575-2), porém, não conseguiu adimplir as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, motivo pelo qual a requerida realizou a abstenção do fornecimento de energia elétrica no mês de abril de 2018.

Posteriormente, a concessionária realizou uma vistoria no medidor da residência da parte consumidora constatando existência de irregularidade no equipamento, o que gerou a emissão de duas faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos) e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos).

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente em visita a unidade consumidora da parte autora/recorrente concluiu que o medidor da unidade de consumo encontrava-se com “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” (ID. 150508831) o que ocasionou uma diferença de registro de consumo para menos.

Faz-se necessário ressaltar que o desvio de ramal realizado e documentado nos autos é visível até mesmo para leigos em instalações elétricas.

A apuração do débito impugnado observou os arts. 589 e seguintes da Resolução 1.000 de 7 de dezembro de 2021.

Outrossim, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução nº 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-PROVIMENTO para julgar a ação IMPROCEDENTE.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023